Tribunal: TJPA
Processo: 0844607-05.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844607-05.2022.8.14.0301

APELANTE: FEDERACAO BRASILEIRA DE HEMOFILIA

APELADO: ASSOCIACAO PARAENSE DE PORTADORES DE HEMOFILIA E COAGULOPATIAS HEREDITARIAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0844607-05.2022.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém

EMBARGANTE: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HEMOFILIA

EMBARGADA: ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE PORTADORES DE HEMOFILIA E COAGULOPATIAS HEREDITÁRIAS – ASPAHC

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de vício. Pretensão de rediscussão do mérito. Inviabilidade.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Federação Brasileira de Hemofilia (FBH) contra o acórdão que, nos autos da Apelação Cível nº 0844607-05.2022.8.14.0301, deixou de conhecer do recurso de apelação interposto pela embargante, ao fundamento de deserção, pela ausência de juntada do relatório de conta do processo, exigido pelo art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao declarar a deserção do recurso de apelação, embora a embargante sustente ter comprovado o preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas tão somente ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material (CPC, art. 1.022).

4. No caso, inexiste qualquer vício no julgado, que fundamentou de forma clara e coerente a ausência de preparo adequado, destacando a imprescindibilidade da juntada do relatório de conta do processo, nos termos da legislação estadual.

5. A parte embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito da decisão colegiada, o que é vedado nesta via aclaratória.

6. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC foi afastada, ante a inexistência de má-fé processual evidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de vício no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos de declaração que se prestam apenas à rediscussão do mérito."

"2. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para reformar decisão, salvo quando evidenciado algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 33.

ACÓRDÃO

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0844607-05.2022.8.14.0301
; Embargante:
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HEMOFILIA
; Embargada:
ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE PORTADORES DE HEMOFILIA E COAGULOPATIAS HEREDITÁRIAS – ASPAHC
.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HEMOFILIA (FBH) contra o acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado, no bojo da Apelação Cível de nº 0844607-05.2022.8.14.0301, que
não conheceu do recurso de apelação por deserção
, em razão da ausência de juntada do relatório de conta do processo, conforme exigência prevista nos arts. 9º, §1º, e 33, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

O julgado embargado entendeu que, não obstante a juntada do comprovante de pagamento e do respectivo boleto bancário,
a ausência do relatório de conta impedia a aferição do valor correto do preparo
, obstando, assim, a admissibilidade recursal.

A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de
contradição
no acórdão, ao fundamento de que teria comprovado o recolhimento do preparo, conforme documento colacionado aos autos, sendo, portanto, indevida a declaração de deserção. Fundamenta seu pedido com base no art. 1.022, I, do CPC, ao argumento de que haveria vício interno a ser sanado na decisão colegiada.

Defende que
houve efetivo pagamento das custas
, inexistindo razão para o não conhecimento da apelação, razão pela qual requer seja sanada a contradição apontada, com o consequente reconhecimento da admissibilidade do recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões apresentadas pela ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE PORTADORES DE HEMOFILIA E COAGULOPATIAS HEREDITÁRIAS (ASPAHC), sustenta-se, preliminarmente, a ausência de vício no julgado, argumentando que o acórdão enfrentou de modo expresso e suficiente todas as questões postas, não havendo que se falar em contradição ou omissão. Aponta que:

(i) o acórdão embargado está devidamente fundamentado, com base na legislação estadual que exige a apresentação conjunta do comprovante, boleto e
relatório de conta do processo
;

(ii) inexiste qualquer obscuridade ou omissão no julgado, que expressamente reconheceu que o preparo não foi devidamente comprovado;

(iii) os embargos possuem caráter nitidamente infringente, buscando rediscutir o mérito do acórdão, o que não se coaduna com a função aclaratória dos embargos;

(iv) requer, por fim, a aplicação de multa por embargos protelatórios (art. 1.026, §2º, CPC), bem como a majoração dos honorários advocatícios (art. 85, §11, CPC).

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço dos presentes
Embargos de Declaração
opostos por FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HEMOFILIA contra o acórdão desta 2ª Turma de Direito Privado que, por unanimidade,
não conheceu da apelação interposta
por deserção, diante da
inobservância do disposto nos arts. 9º, § 1º, e 33, da Lei Estadual nº 8.328/2015
, notadamente a ausência de juntada do
relatório de conta do processo
, documento este imprescindível à regular instrução do preparo recursal.

Todavia, no mérito,
os embargos não merecem acolhimento
.

Consoante prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se, exclusivamente, a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material.

No caso concreto, a embargante alega, em síntese, que o acórdão teria incorrido em
contradição
, uma vez que, segundo sustenta, teria
comprovado adequadamente o pagamento das custas
, não havendo justificativa legal para a declaração de deserção.

Entretanto, tal alegação
não encontra amparo
na realidade processual.

O acórdão impugnado foi claro e suficientemente fundamentado ao reconhecer que, embora tenha sido apresentado comprovante de pagamento e boleto bancário,
não foi juntado o relatório de conta do processo
, documento exigido expressamente pelo art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Ressalte-se que, nos termos do referido diploma normativo,
todos os documentos são exigidos cumulativamente
, sendo indispensável a apresentação do relatório de conta para aferição do valor correto das custas processuais.

O voto condutor do acórdão, ademais, enfrentou expressamente a tese da instrumentalidade das formas e inclusive transcreveu trecho de julgado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.996.415/MG), que flexibiliza a comprovação do preparo em casos excepcionais. Todavia,
concluiu-se que, no caso concreto, a ausência do relatório inviabilizou a aferição do preparo
, e, por conseguinte,
impediu o conhecimento da apelação por deserção
, nos estritos termos legais.

A insurgência manifestada nos presentes embargos, portanto,
não evidencia qualquer omissão, contradição ou obscuridade
, mas sim
expressa inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento
.

Trata-se, pois, de tentativa de rediscutir matéria já decidida pelo colegiado,
o que é vedado em sede de embargos declaratórios
.

Outrossim, quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios (art. 1.026, § 2º, CPC), entendo que, embora o recurso ora analisado revele certo
caráter improdutivo
,
não se mostra temerário a ponto de atrair a sanção pecuniária
, sendo razoável, nesta oportunidade,
afastar a penalidade
.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 04/03/2026